Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-69.2016.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001756-69.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS MARCAL MOREIRA PINTO BORGES (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VINICIUS MARCAL MOREIRA PINTO BORGES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, C/C ART. 298, I, TODOS DA LEI Nº 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PROCEDÊNCIA – PROVA DE QUE O APELADO NÃO POSSUIA HABILITAÇÃO AO TEMPO DO CRIME – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCIDÊNCIA DE NOVA AGRAVANTE E FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER E PROCEDÊNCIA DE OFÍCIO.

Havendo prova nos autos de que o apelado não possuía permissão ou habilitação para dirigir na época dos fatos, impõe-se a aplicação da agravante prevista no art. 298, III, da Lei nº 9.503/97, notadamente por força de sua natureza objetiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que a utilização de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta que inexiste no caso, ensejando a reforma de ofício da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001756-69.2016.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VINICIUS MARCAL MOREIRA PINTO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, proferida nos autos do processo nº 1756-69.2016.811.0012, cujos termos condenaram o apelado como incurso nas penas do art. 306,
caput
, c/c art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro e lhe impuseram as penas de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, de 18 (dezoito) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e 03 (três) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente no pagamento do valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos (ID 132201285 – pp. 86/90).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado Vinícius Marçal Moreira Pinto Borges, imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 306, §1º, II e §2º, art. 309 e art. 311, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal por fatos que teriam ocorrido em 19/06/2016 (ID 132201285 – pp. 02/04).

A inicial acusatória fundamentou-se nos elementos produzidos no inquérito policial nº 218/2016/DPJC, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2016.192372 (ID 132201285 – pp. 07/08), no auto de constatação de embriaguez alcoólica (ID 132201285 – p. 09), nos depoimentos do PMMT Fernando Lira de Oliveira (ID 132201285 – pp. 12/13), do PMMT Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro (ID 132201285 – p. 14) e no interrogatório do apelante (ID 132201285 – pp. 16/18) e foi recebida pelo juízo
a quo
em 04/07/2016 (ID 132201285 – p. 42).

O apelante apresentou resposta à acusação (ID 132201285 – pp. 54) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 132201285 – p. 56), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Fernando Lira de Oliveira e Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro. Na ocasião, as partes apresentaram alegações finais orais (ID 132201285 – pp. 81/82). Em relação ao apelante houve a decretação da revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (ID 132201285 – p. 84).

De sua parte, o Juízo
a quo
proferiu sentença e julgou parcialmente procedente os termos da denúncia, condenando o apelante como incurso no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto e a 18 (dezoito) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Acrescentou à reprimenda 03 (três) meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente no pagamento do valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos (ID 132201285 – pp. 86/90).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (ID 132201285 – p. 94) e, em suas razões, pugnou pela incidência da agravante descrita no art. 298, III, do Código de Trânsito, referente à condução de veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão, de modo a se alterar a reprimenda imposta ao apelado (ID 132201285 – pp. 109/114).

As contrarrazões recursais foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 132201285 – pp. 116/119).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação (ID 136911697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VINICIUS MARCAL MOREIRA PINTO BORGES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Ministério Público Estadual pretende que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau seja reformada, a fim de que a agravante descrita no art. 298, III, do Código de Trânsito, referente à condução de veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão, seja aplicada.

Segundo os argumentos do
Parquet
, embora os policiais militares que foram ouvidos durante a fase instrutória não tenham se manifestado se o apelado possuía, ou não, permissão ou habilitação para dirigir, por se tratar de agravante objetiva, a sua incidência dependeria apenas da demonstração de que o apelado não era habilitado ao tempo da ação criminosa. Em seu favor, anotou que o relatório policial e a denúncia convergem para a informação oriunda do sistema INFOSEG, que demonstra que o apelado não possuía habilitação ao tempo do fato que lhe fora imputado.

De sua parte, a defesa salienta que, ao contrário do afirmado pela acusação, não há nos autos informações ou prova de que o apelado não possuía permissão para dirigir ou carteira e habilitação.

Do relatório e indiciamento da lavra da Delegada Luciana Batista Canaverde (ID 132201285 – pp. 31/32) e da denúncia, tem-se que desde o início da persecução penal constava no feito a informação de que o apelado conduziu veículo sem habilitação ou permissão para dirigir, uma vez que nos dois documentos imputou-se a prática prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos termos salientam: “
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”.

Todavia, a respeito deste ponto específico, a sentença pontuou: “
O pedido de condenação pelas infrações penais previstas nos artigos 309 e 311 do CTB é improcedente, eis que não foi provado que o réu não possuía permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, tampouco ter trafegado em velocidade incompatível com a segurança dos locais específicos mencionados na Lei. A qualificadora prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, por igual razão não incide ao caso, eis que não foi demonstrado que o réu não possuía permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação
”.

Comentando a respeito do art. 298, III, do Código de Trânsito, a doutrina destaca: “
o cerne da agravante consiste em ter o agente provocado um crime de trânsito sem ao menos possuir licença estatal para conduzir veículo automotor (ex.: participar de competição não autorizada – art. 308). Não se trata de presunção de culpa ou de buscar uma relação de causa e efeito entre a conduta do motorista e o resultado típico. Logo, não configura situação de responsabilidade penal objetiva. A circunstância agravante vincula-se à pessoa do agente, que apresenta maior culpabilidade (grau de censura), em razão de dirigir veículo automotor infringindo regra estatal impositiva, que exige preparo e licença
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. Vol. 2. 11. ed. Grupo Gen: Rio de Janeiro, 2018, p. 1130).

À luz destes elementos, tem-se o acerto da tese ministerial. A questão referente à agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza objetiva e, como tal, depende apenas da demonstração de que o condenado não estava habilitado.

É importante observar que a denúncia pontuou que ao ser abordado foi constatado que o apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, o que foi destacado no relatório acostado ao feito (ID 132201285 – pp. 31/32). Ou seja, quando o recurso de apelação interposto pugna pela incidência da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, não trás fatos novos ou desconhecidos à defesa, pois devidamente narrados.

Ademais, as razões recursais trouxeram documento que comprova que o apelado não detinha carteira de habilitação quando da prática delitiva, elemento cuja juntada é perfeitamente possível, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, cujo enfrentamento é plenamente plausível em contrarrazões.

Desta forma, nenhuma dúvida persiste de que o feito está orientado por prova e de que o apelado conduziu veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para o ato, motivo pelo qual deve incidir sobre o caso a agravante prevista no art. 298, III, da Lei nº 9.503/1997.

Frente ao exposto, passo ao redimensionamento da pena.

O crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 possui pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ao analisar a
pena-base
, o juízo de primeiro grau manteve a reprimenda no mínimo legal.

Na
segunda fase da dosagem
, a pena foi agravada em 05 (cinco) meses em razão do disposto no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo fixada em 11 (onze) meses de detenção. Todavia, antes de proceder o redimensionamento da pena, por força da agravante prevista no art. 298, III, da Lei nº 9.503/1997, não é possível ignorar que o juízo de primeiro grau exasperou a pena em patamar divergente do estabelecido pela jurisprudência para esta fase do cálculo da reprimenda.

Neste sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
Predomina nesta eg. Corte Superior de Justiça o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.995.822/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No caso, não houve a indicação de nenhuma circunstância capaz de permitir que se utilize fração distinta de um sexto, motivo pelo qual,
de ofício
, reformo a pena neste ponto. Reconhecidas as agravantes previstas no art. 298, I e III, da Lei nº 9.503/1997 e que para cada uma delas deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena provisória em 08 (oito) meses de detenção.

Ausentes majorantes ou minorantes a incidirem sobre o caso, torno definitiva a pena de 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicial aberto
, e 15 (quinze) dias-multa fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos, cujas condições de cumprimento ficarão a cargo do juízo da execução penal.

Com relação à disposição do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, fixo em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para se dirigir veículo automotor.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto e,
de ofício
, promovo o redimensionamento das penas impostas ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022